Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. VAGAS DE GARAGEM. SIMPLES TRATATIVAS. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. NÃO APERFEIÇOAMENTO. PREVALÊNCIA DO AJUSTE INICIAL.
1. Afasta-se a tese de ilegitimidade ativa quando inegável a existência do contrato de aluguel, bem como os pagamentos efetuados antes da inadimplência e o depósito judicial da quantia considerada incontroversa. A pertinência subjetiva encontra-se evidente e a relação de direito material entre as partes efetivamente demonstrada, não se justificando acolher esse entendimento pelo fato de o locador não ser o proprietário do bem.
2. Segundo prescreve a Lei 8.245/91, continuam reguladas pelo Código Civil as locações de vagas autônomas de garagem. Não é possível tornar equivalentes o imóvel urbano, conforme descrito na Lei 8.245/91, e as vagas de garagem.
3. O prazo prescricional para a cobrança dos alugueres das vagas de garagem é o quinquenal, nos termos do inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil, que trata de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
4. A ausência de assinatura no contrato, por si só, não é suficiente para afastar o vínculo mantido entre as partes, uma vez que o arcabouço probatório traz inequívoca demonstração do liame mantido.
5. As tratativas para a renegociação do valor do aluguel das vagas de garagem, sem a efetiva prova da aquiescência do locador, não se presta à alteração da quantia inicialmente ajustada.
6. Recurso não provido.